Tribunal: TCU
Processo: 038.369/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que não conheceu de pedido de reexame anteriormente interposto por ausência de legitimidade recursal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela PAMPULHA ENGENHARIA LTDA (CNPJ 00.078.296/0001-63) à decisão proferida mediante o Acórdão 157/2022-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pela PAMPULHA ENGENHARIA LTDA (CNPJ 00.078.296/0001-63) para, no mérito, negar-lhes provimento, nos termos do art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno do TCU; 9.2. dar ciência deste acórdão à embargante e à Coordenadoria Estadual do Dnocs no Rio Grande do Norte.